Tribunal: TJBA
Processo: 8007525-89.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007525-89.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: RAQUEL KIRMSE ALVES e outros

Advogado(s)
:
AYRAN KISS LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. DESLOCAMENTO VIA TRANSPORTE AÉREO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO. NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE “TRANSPORTE AEROMÉDICO”. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8007525-89.2022.8.05.0201
, tendo como Apelante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Apelado

N. K. A. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator